Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704029-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCIA CAPANEMA, IDALIA JOSEFINA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA, ROSA BEATRIZ RODRIGUES VELOSO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS ART. 85 CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. De regra, cabe ao magistrado, na fixação dos honorários sucumbenciais, observar os percentuais quantitativos previstos no §2° do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa. 2. Uma vez que tais aspectos são adotados ordinariamente pela novel Legislação Processual, a não aplicação dos limites quantitativos passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o §8o do art. 85. 3. O caso em tela se trata de causa dotada de simplicidade e tramitação rápida assim é possível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, eis que, diante do proveito econômico obtido pelas partes, os honorários advocatícios remunerariam os advogados de forma desproporcional ao labor empreendido, à duração do processo e à complexidade da causa. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, e 11, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Argumenta que a impugnação apresentada, e acolhida, apontou uma diferença de valor de mais de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) em relação àqueles apresentados pela parte ora recorrida, restando facilmente identificáveis tanto o proveito econômico como o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente na alínea “b” do relatório, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029